Tribunal: TJMT
Processo: 1018298-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018298-06.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ELBIS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.767.472-30 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018298-06.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELBIS PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, IV) – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXTENSA FICHA CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir do risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda que o agente seja tecnicamente primário, a presença de diversas anotações em sua ficha criminal releva o risco de reiteração delitiva e periculosidade social, não se tratando a ação de fato isolado.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018298-06.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELBIS PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Elbis Pereira de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 18/abril/2024, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e associação criminosa.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. Afirma que a decisão carece de fundamentação válida e que, ao contrário do coautuado, o paciente é
“tecnicamente primário e não possui qualquer anotação criminal transitado em julgado”
(
sic,
id. 224508656).

O pleito liminar foi indeferido (id. 225228156).

O juízo singular prestou informações, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso IV, e art. 288, ambos do Código Penal, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09/agosto/2024, às 13h30 (id. 226259197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, destacando o histórico de reiteração delitiva do paciente (id. 227348671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018298-06.2024.8.11.0000

PACIENTE: ELBIS PEREIRA DE SOUZA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente
Elbis Pereira de Souza
e o corréu
Cleverson Oliveira David
foram presos em flagrante delito em
18/abril/2024
, acusados da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, o risco de reiteração delitiva do paciente, que responde a outras 04 (quatro) ações por crimes da mesma natureza, em fundamentação assim exposta:

[...] No que tange ao
periculum libertatis
, a segregação do flagranteados se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Demais disso, a predileção à vida criminosa por parte dos custodiados restou devidamente comprovadas, quando analisada suas fichas criminais extraídas dos sistemas SEC, BNMP e SEEU, senão vejamos:

1005147-65.2023.8.11.0013
– Ação Penal, em trâmite na 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda, por crime análogo ao aqui apurado (
Elbis
e Cleverson);

1001163-79.2023.8.11.0108
– Ação Penal, em trâmite na Vara Única de Tapurah, por crime análogo ao aqui apurado (
Elbis
e Cleverson); [...]

1001098-21.2023.8.11.0032
– Auto de Prisão em Flagrante, em trâmite na Vara Única de Rosário Oeste, por crime análogo ao aqui apurado (Cleverson e
Elbis
);

1004457-37.2023.8.11.0045
- Auto de Prisão em Flagrante, em trâmite na 2a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, por crime análogo ao aqui apurado (
Elbis
); [...] (
sic,
id. 224508673 – pág. 50).

Nesse panorama, contrário da tese sustentada pela defesa, a fundada probabilidade de reiteração criminosa justifica a decretação da custódia preventiva, uma vez que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do STJ:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Assim,

ainda que o paciente seja tecnicamente primário, as diversas anotações em sua folha de antecedentes criminais revelam que o delito não é fato isolado em sua vida, o que justifica a conclusão de evidente e concreto risco de reiteração delitiva e necessidade de acautelamento da ordem pública.

Desse modo, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, com base em elementos concretos e idôneos, que revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar, evidenciada pela quantidade de anotações delitivas, todas por crimes da mesma natureza e em conjunto do corréu
Cleverson Oliveira
.

Ademais, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a ficha criminal do paciente suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

Por derradeiro, registra-se que a prisão preventiva não implica em antecipação da pena, tampouco ofensa ao princípio da presunção de inocência (não culpabilidade, como prefiro), dada a sua natureza cautelar e desde que plenamente justificável, como ocorre nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024